Tribunal: TJSP
Processo: 2288170-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288170-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que são impetrantes FLAVIO
APARECIDO DE OLIVEIRA e NELSON EDUARDO ROSSI, Pacientes REGINALDO
APARECIDO SOARES SIMENES e JESSICA PRISCILA DA SILVA FERREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288170-66.2019.8.26.0000 -Voto no 14024
2
Voto no 14.024
Habeas Corpus no 2288170-66.2019.8.26.0000
Comarca de Monte Alto
Impetrantes: Flávio Aparecido de Oliveira e Nelson Eduardo Rossi
Pacientes: Reginaldo Aparecido Soares Simenes e Jessica Priscila da Silva
Ferreira dos Santos
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Monte
Alto
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas e associação para o tráfico
Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras
medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso
concreto Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória
às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade
concreta do delito Eventuais condições pessoais favoráveis que,
isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua
manutenção é de rigor Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Flávio Aparecido de Oliveira e Nelson Eduardo Rossi,
em favor dos pacientes REGINALDO APARECIDO SOARES SIMENES e
JESSICA PRISCILA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS, alegando
constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Monte Alto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288170-66.2019.8.26.0000 -Voto no 14024
3
Alegam em síntese que os pacientes foram presos em
flagrante em 17 de novembro de 2019 pela suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e de associação para o tráfico e que em audiência de custódia a MMa Juíza
houve por bem converter a prisão em preventiva, indeferindo a revogação de tal
pretensão sem fundamentação idônea.
Sustentam a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e fazem considerações a respeito das favoráveis
condições pessoais dos pacientes, que seriam primários, com residência fixa e
ocupação lícita, bem como sobre o mérito da ação penal, alegando a inocência de
Reginaldo e de Jessica.
Argumentam ainda que a medida é desproporcional, eis
que em caso de eventual condenação, entende que os pacientes fariam jus à
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, à fixação de
regime diverso do fechado e à substituição da pena privativa de liberdade em penas
alternativas.
Pretendem, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como
medida liminar o imediato alvará de soltura em favor dos pacientes.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288170-66.2019.8.26.0000 -Voto no 14024
4
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que os pacientes foram presos em flagrante
em 17 de novembro de 2019. Posteriormente, ambos e as corrés Daiane Aparecida
da Silva Vale e Daiana Cristina de Siqueira Meireles foram denunciados pela prática
dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque guardavam e
mantinham em depósito para entrega a consumo de terceiros, três porções de crack,
pesando 0,35 gramas, bem como venderam ao usuário Samuel Valente da Costa
duas porções de crack, pesando 0,5 gramas.
Segundo consta da denúncia, os pacientes viviam em
união estável, e aproveitando-se dessa circunstância, juntamente com as corrés
Daiane Aparecida e Daiana Cristina, associaram-se para a prática do comércio ilegal
de drogas, promovendo a comercialização de entorpecentes na residência situada na
Rua Presidente Dutra no 174, local conhecido como “Biqueira do Pardal e do
Japonês”, sendo certo que a primeira alcunha pertence ao paciente Reginaldo.
No dia dos fatos, policiais militares passavam pelo local
quando avistaram o usuário “Samuel”, no portão da referida residência, conversando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288170-66.2019.8.26.0000 -Voto no 14024
5
com alguém que estava no interior do imóvel, oportunidade em que o primeiro
nomeado, ao perceber a aproximação da viatura policial, deixou o local, porém foi
abordado e estava na posse de duas porções de crack.
Diante disso, os policiais militares foram até o imóvel,
onde constataram que as corrés Daiane Aparecida e Daiana Cristina estavam no
quintal, de sorte que de imediato pediram que elas abrissem o portão, ocasião em
que uma delas gritou “a polícia está aqui no portão pedindo para abrir”, e em
seguida abriram o tal portão.
Em busca realizada no imóvel os policiais militares
encontraram o paciente Reginaldo tomando banho, e no banheiro, foram localizadas
três porções de crack e a quantia de R$ 54,00.
A paciente Jéssica estava em um quarto, onde foi
encontrada a quantia de R$ 47,00, bem como seis aparelhos de telefone celular de
origem duvidosa, uma câmera de monitoramento e uma tesoura.
Por isso os pacientes Reginaldo e Jéssica e as corrés
Daiane Aparecida e Daiana Cristina receberam voz de prisão e foram conduzidos ao
distrito policial, e no dia seguinte foi realizada a audiência de custódia, ocasião em
que foi decretada a prisão preventiva dos pacientes e da corré Daiane Aparecida,
enquanto à corré Daiana Cristina foi beneficiada com a liberdade provisória,
mediante a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pela
MMa Juíza, que entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288170-66.2019.8.26.0000 -Voto no 14024
6
autoria, de sorte a não ocorrer qualquer irregularidade formal.
Outrossim, os crimes pelos quais os pacientes estão
sendo processados, em concurso material, são puníveis com penas privativas de
liberdade máximas superiores a 04 anos, o que está de acordo com o previsto no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
De outra parte, preservado o princípio constitucional da
não culpabilidade, os pacientes estão envolvidos em fatos graves, eis que conforme
constou da decisão proferida pela MMa Juíza, embora tenham sido apreendidas
poucas porções de entorpecentes, a residência dos pacientes era conhecida como
“Biqueira do Pardal e do Japonês”, além de ter câmera de segurança no local, o que
bem indica que não se tratava de um imóvel apenas para uso de drogas.

Deste
modo,
diversamente
do
alegado
pelos
impetrantes, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a
necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição
pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288170-66.2019.8.26.0000 -Voto no 14024
7
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Outrossim, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta aos pacientes ou mesmo de alguma benesse, com a
suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A
concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do
julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288170-66.2019.8.26.0000 -Voto no 14024
8
HABEAS CORPUS Tráfico de Droga Revogação da prisão
preventiva
Inadmissibilidade
Crime grave equiparado a
hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar
devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP
Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão
processual para a garantia da ordem pública
Medidas
cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes in
casu Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao princípio
constitucional da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo Inocorrência
Feito que tramita dentro da razoabilidade, inexistindo protelação
injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público
Descabida a alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado
Raciocínio que se revela
indesejável
exercício
de
futurologia

Ausência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada. (TJSP; Habeas
Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatinga
- Vara Única; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 01/02/2018).
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória aos pacientes, ou ainda a substituição da sua
prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288170-66.2019.8.26.0000 -Voto no 14024
9
na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem
pública.
Por fim, considerações a respeito da suposta inocência
dos pacientes envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na
estreita via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo da ação
penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator